Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Cesar Alexandrino da Silva Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 33168217 o ora agravante noticia o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator (Id. 32927153). A antecipação da tutela recursal foi deferida, tendo havido a expressa determinação, dirigida à recorrida, para que procedesse à limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso pelo Egrégio Colegiado. A recorrente sustenta em seu requerimento, em síntese, que a aludida decisão foi publicada no Diário de Justiça, bem como que a instituição financeira recorrida já ofereceu as contrarrazões ao agravo de instrumento, mas não está a cumprir a ordem judicial em questão. Assim, requer que seja aplicada multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, a contar de 3 de março do ano corrente, bem como a imediata restituição da quantia de R$ 5.102,21 (cinco mil cento e dois reais e vinte e um centavos), que equivale ao montante que ultrapassa o limite de desconto fixado pela decisão liminar mencionada. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 33168217noticia que a recorrida está a descumprir a decisão liminar proferida por este Relator (Id. 32927153) ao não proceder à limitação dos descontos efetuados diretamente na conta bancária pertencente ao recorrente. De fato, houve a publicação da decisão liminar referida, tendo a recorrida oferecido as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 33017054), razão pela qual se revela incontroversa a ciência da recorrida em relação à ordem judicial emitida em seu desfavor. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pelo recorrente para determinar a intimação pessoal da recorrida para que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a restituição ao recorrente, na mesma conta bancária em que efetuou o desconto indevido, da quantia que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator